Tribunal: STF
Processo: RE 1380120
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Ilma Edith Salfner e outros, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 279), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (peça 219):



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. QUERELA NULITTATIS.



    1. A presente demanda foi ajuizada em 06/05/2002, ou seja, durante o inventário do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem - DNER, que ocorreu de 13.02.2002 a 08.08.2003, sendo legítima a UNIÃO para atuar no polo passivo da lide.



    2. Quando se refere a valores apurados como devidos ao expropriado em desapropriações, não se forma coisa julgada quando comprovada grave ofensa ao princípio da justa indenização. 3. Considerando que no caso não houve comprovação da UNIÃO de que se trata de terra devoluta, não há que se falar em obrigatoriedade de sua citação em ação de desapropriação indireta. 4. Fraudes graves, envolvendo altos valores, dolo intenso e como parte prejudicada a coletividade de contribuintes não se submetem ao prazo de 2 (dois) anos, sendo passíveis de reconhecimento em ação declaratória (querela nullitotis insanabilis), por aplicação da teoria alemã do abuso de sentença.



    3. Improvimento das apelações e da remessa oficial.



    Apontando a eventual violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição da República, os recorrentes sustentam, em síntese: i. a existência de coisa julgada e a carência dos pressupostos processuais da ação de nulidade proposta pela União; e ii. a ausência de fundamentação do acórdão recorrido “porque a decisão limitou-se a transcrever o parecer do MPF”.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 440):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. SÚMULA N. 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 93 DA CF. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE.



    - Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário.



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Reputo inadmissível o apelo extraordinário.



    Observo que os temas concernentes à suposta transgressão aos arts. 5º, XXXV e LV, da Constituição da República, não foram debatidos no acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em embargos de declaração (peça 243), atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Não se ignore, bem por isso, que o prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Constato, ainda, que no tocante à alegação de ofensa ao 5º, LV, da Carta, os recorrentes não fundamentam, em suas razões recursais, como o acórdão recorrido teria violado referido dispositivo. Assim, é aplicável, no ponto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Para além disso, anoto que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, em julgamento assim ementado: 



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    (RE 956.302 RG, Relator o ministro Edson Fachin – Tema n. 895/RG)



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    No que se refere à alegação de ausência de motivação do acórdão recorrido “porque a decisão limitou-se a transcrever o parecer do MPF”, esta Corte Suprema reconhece a validade constitucional da fundamentação per relationem. Vale destacar, nessa linha de entendimento, os seguintes julgados: ARE 710.288, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 757.522 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.260.103 AgR ED Segundos, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.339.222 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; entre outros:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 



    1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    2. É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem.



    3. Agravo interno desprovido. 



    (ARE 1.346.046, Relator o ministro Nunes Marques; 2ª Turma, DJe de 21 de junho de 2022) 



    Assim, é de rigor o afastamento da alegada violação, pelos recorrentes, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes – Tema n. 339/RG). 



    E mais.



    Este Supremo, em casos fronteiriços a dos presentes autos, reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de ações e recursos:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    (RE 598.365 RG, Relator o ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG) 



    DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (AI 751.478, Relator o ministro Dias Toffoli – Tema n. 248/RG)



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    AI 800.074, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 318/RG)



    Bem por isso, chegar à conclusão pretendida pelos recorrentes de que “Logo, além de inexistir o primeiro requisito elencado na decisão (dano relevante – altos valores – contra o erário) também inexiste o segundo (grave fraude, gerada por conduta criminosa e dolosa), já que conduta supostamente causadora da fraude foi única e exclusivamente praticada pelo Dr. Ernani Maldaner e/ou pelo Dr Valdemar Capeletti (advogado que efetivamente postulou em nome do Espólio)”, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator